Tribunal: TJSP
Processo: 1004059-24.2022.8.26.0008
Classe: Agravo Interno Cível / Administração de herança
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Agravo interno. Ação de exigir contas (primeira fase). Agravo interno contra decisão monocrática de não conhecimento do recurso. Decisão que põe fim à primeira fase da ação. Decisão interlocutória de mérito que não põe fim ao processo (art. 550, §5o, do CPC/2015), a qual desafia o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso II, do CPC/2015, e não o de apelação como

Ementa:
Agravo interno. Ação de exigir contas (primeira fase). Agravo interno contra decisão monocrática de não conhecimento do recurso. Decisão que põe fim à primeira fase da ação. Decisão interlocutória de mérito que não põe fim ao processo (art. 550, §5o, do CPC/2015), a qual desafia o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso II, do CPC/2015, e não o de apelação como interposto. Decisão monocrática mantida. Recurso não provido.